Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717810-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E S P A C H O Às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se pretendem produzir provas. Brasília, 5 de agosto de 2025 18:07:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador